Tribunal: STF
Processo: HC 89398
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-20
Data de publicação: 2007-09-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUTORIDADE COATORA.
   PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUSPENSÃO
   DE ATOS INVESTIGATÓRIOS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. INEXISTÊNCIA DE
   COAÇÃO OU AMEAÇA DE COAÇÃO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1.      O presente habeas corpus, que visa ao trancamento de
   eventual inquérito e ação penal, não se justifica, quando se
   cuida de fatos simplesmente noticiados em reportagens
   jornalísticas sem referência a ato da autoridade tida como
   coatora.
O trancamento de inquéritos e ações penais em curso - o
   que não se vislumbra na hipótese dos autos - só é admissível
   quando verificadas a atipicidade da conduta, a extinção da
   punibilidade ou a ausência de elementos indiciários
   demonstrativos de autoria e prova da materialidade.
   Precedentes.
2.      O Ministério Público é o órgão competente
   constitucionalmente para o desempenho da persecução penal, e não
   há constrangimento ilegal algum na eventual apreciação de
   documentos fornecidos ao Procurador-Geral da República pela
   Comissão Parlamentar de Inquérito.
Ainda que se considerasse a
   possibilidade concreta e verdadeiramente iminente de instauração
   de procedimento criminal contra o Paciente, o que não se dá na
   espécie, é certo que a autoridade coatora não seria o
   Procurador-Geral da República, mas sim autoridade policial ou
   mesmo órgão ministerial atuante na primeira instância, em razão
   de fazer jus o Paciente a foro especial, nem se enquadrar em
   circunstâncias outras capazes de atrair a atuação direta do chefe
   do Ministério Público Federal. Precedentes.
3.      Habeas corpus
   denegado.